Tribunal: STF
Processo: Pet 5161
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em petição. Fundamentos da decisão agravada não impugnados nas razões do agravo regimental. Incidência das Súmulas 284 e 287/STF.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada. Incide no caso as Súmulas nºs 284 e 287 da Corte.



    2. Agravo regimental do qual não se conhece.